Tribunal: TJSP
Processo: 2053006-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2053006-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
LEONIZIO ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA, é embargado LUIS
FERNANDO FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053006-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30946
2
Embargos de Declaração Cível no 2053006-87.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Leonízio Antonio Eleutério da Silva
Embargado: Luis Fernando Ferreira da Silva
Comarca: Franca - 3a Vara Cível
Voto 30946
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE
INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Leonízio Antonio Eleutério da Silva em relação ao
Acórdão Eletrônico de fls. 103/105 que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso do embargante.
Apontando a existência de omissões e
contradições, requer a correção do julgado, com efeito infringente.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição
ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Basta simples leitura das razões dos
embargos para se verificar o caráter absolutamente infringente do
recurso, com o único propósito de rediscutir aquilo que já foi julgado.
As alegadas omissões e contradições,
na verdade, estão relacionadas a inconformismo com o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053006-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30946
3
decidido quanto à pretensão postulada no agravo.
Somente por amor ao debate, registre-
se que a assistência judiciária gratuita abrange tanto as custas quanto
as despesas processuais, de sorte que o indeferimento do benefício,
como é implícito, refere-se ao pedido como um todo, não havendo que
se falar em omissão.
Portanto,
não
comprovada
a
insuficiência financeira alegada, não há que se falar em parcelamento
das despesas ou deferimento parcial.
Nessa esteira, a decisão embargada,
em seu bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida. Sendo os
argumentos do julgador suficientes para tanto, é desnecessário e
até contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator